Tribunal: TJDFT
Processo: 0707999-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. CORREÇÃO.
1. Os embargos de declaração se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Constatada a existência de vícios a macular o julgamento, deve-se prover o recurso interposto.
3. Recurso da primeira embargante parcialmente provido e do segundo recorrente desprovido.